Tribunal: TJBA
Processo: 8063402-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063402-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDRADE FERREIRA CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTA OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse de área supostamente ocupada pela agravada em faixa de domínio da Rodovia BA-001, Km 7,3, no município de Vera Cruz/BA.

2. O juízo de origem entendeu que os documentos apresentados pelo ente público foram produzidos unilateralmente e não demonstram com precisão a localização da construção em relação à faixa de domínio da rodovia, reputando necessária a produção de prova pericial para adequada delimitação da área. Destacou, ainda, a ausência de urgência, uma vez que a ocupação alegada remonta ao ano de 2007.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente (i) a probabilidade do direito do Estado da Bahia quanto à ocupação irregular de bem público integrante da faixa de domínio rodoviário; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de reintegração liminar de posse.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. No caso concreto, os elementos probatórios apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a exata localização da construção em relação à faixa de domínio da rodovia, sendo imprescindível a realização de prova técnica, como perícia topográfica, para a correta delimitação da área e verificação da alegada ocupação irregular.

6. A alegada invasão perdura há mais de uma década, inexistindo demonstração de agravamento recente da situação fática que justifique a concessão de medida urgente antes da adequada instrução probatória.

7. A reintegração liminar pretendida possui caráter satisfativo e pode implicar demolição de construções, circunstância que recomenda cautela redobrada, sob pena de irreversibilidade da medida e de esvaziamento do objeto da ação principal.

8. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinou a prévia dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova técnica apta a delimitar a área supostamente ocupada em faixa de domínio rodoviário e a inexistência de urgência concreta justificam o indeferimento da reintegração liminar de posse.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AI nº 10000211543038001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 28.10.2021; TJMS, AI nº 1400865-91.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 30.01.2024; TJBA, AI nº 8002089-15.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8063402-30.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

ESTADO DA BAHIA

e Agravado
ANDRADE FERREIRA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22